Tribunal: TJES
Processo: 0025423-23.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025423-23.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.
JURIDICIDADE -
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Douglas Viana de Oliveira contra sentença da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que o condenou pela prática de homicídio qualificado tentado.

A insurgência recursal restringiu-se à dosimetria da pena, questionando: (i) a fundamentação da análise das circunstâncias judiciais; (ii) o critério utilizado para majoração da pena-base; e (iii) a fração de diminuição aplicada em razão da tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões principais em análise:
(i) verificar se a fixação da pena-base foi realizada com fundamentação suficiente e proporcional;
(ii) avaliar se a redução da pena pela tentativa deveria ser superior à fração mínima aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A pena-base foi corretamente estabelecida acima do mínimo legal, com fundamentação idônea na análise negativa de seis circunstâncias judiciais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime.
5. A fixação da fração de 1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima mostra-se legítima, pois não há direito subjetivo do réu a aplicação da fração de 1/6.
6. A fração de diminuição pela tentativa, estabelecida em 1/3, foi corretamente fixada no mínimo legal, considerando a intensa aproximação da consumação do crime, dado o elevado número de disparos, a premeditação e os graves danos sofridos pela vítima.

É desimportante saber quantas vezes cada agente disparou, se efetivamente comprovado que o apelante participou do fato e efetivou disparos que resultou no percorrer de todo o iter criminis.

Todos os meios foram empregados para ceifar a vida da vítima.

Ante a aproximação da consumação, não merece retoque a fração de diminuição de pena estabelecida pela preclara Magistrada de 1º grau.

7. Não se verifica motivo para alteração da dosimetria ou acolhimento das teses defensivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando devidamente fundamentada em circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Não há que se falar em direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena mínima cominada, para cada circunstância judicial desfavorável.

A fração de redução pela tentativa deve ser graduada segundo o iter criminis percorrido, podendo ser aplicada no mínimo legal quando a consumação se mostrou próxima.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, II e IV; CP, art. 14, II; CP, art. 59.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM
JU
ÍZA DE DIREITO
DA
3ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES
,
que, nos autos da Ação Penal originária, norteou a condenação do recorrente em razão do cometimento do crime de homicídio qualificado tentado.

As insurgências se voltam em face da dosimetria.

Como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que a maioria das circunstâncias judiciais foram analisadas sem fundamentação apta; Que deve incidir, no caso concreto, a fração de 1/6 no cálculo da pena-base, e que deve incidir a fração de 1⁄2 (metade) para fins de diminuição da pena, quanto a tentativa.

Pois bem.

O apelante fora denunciado e posteriormente condenado em razão da seguinte prática delitiva:

“
(...)
Q
ue no dia 07 de setembro de 2017, em local conhecido como Morro do Magistrado, Lagoa de Jacaraípe,
Serra/ES
, os denunciados DOUGLAS VIANA DE OLIVEIRA, v. "DG", e WESLEY DIAS MEIRELES, juntamente com outro indivíduo identificado apenas como "Piripaque", de forma livre, consciente e com animus necandi, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado mediante disparo de arma de fogo contra a vítima ERIK PATRICK RODRIGUES DE SOUZA

Q
ue no dia dos fatos, Erik estava dormindo em sua residência, quando foi acordado com a chegada dos denunciados, acompanhados de "Piripaque" e outros dois indivíduos não identificados, os quais lhe questionaram a respeito do desaparecimento do celular do denunciado WESLEY.

A
to contínuo, os denunciados e o indivíduo identificado apenas como "Piripaque", convenceram a vítima a entrar com eles no veículo (modelo GM Meriva Maxx - Placa 0DC6028) sob o pretexto de que iriam procurar pelo sobredito aparelho.

Na sequência, os acusados WESLEY e DOUGLAS, juntamente com "Piripaque", levaram a vítima para um local ermo, conhecido como Morro do Magistrado, e determinaram que ela procurasse pelo suposto aparelho desaparecido. Ocorre que, não tendo sid
o
encontrado o celular do denunciado WESLEY, o acusado DOUGLAS o indivíduo identificado como "Pirapaque" surpreenderam a vítima com diversos disparos de arma de fogo.

O crime foi praticado por motivo fútil, porquanto se trata de crime cometido em razão de os acusados atribuírem à vítima a responsabilidade pelo suposto desaparecimento do celular pertencente ao denunciado WESLEY, sendo a reação dos denunciados, portanto, absolutamente desproporcional à causa moral do delito.

Ainda, infere-se que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que esta foi surpreendida pela ação de seus algozes que, prontamente armados e em maior número, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima desarmada, tolhendo-lhe qualquer possibilidade de reação ou defesa.”

Efetivei o estudo dos autos e entendo que a pretensão de diminuição da pena imposta não deve ser acolhida, data vênia, e por mais de um motivo e fundamento.

Quanto a

CULPABILIDADE

– ligada a fator a ser examinado que traduz maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado –
fora valorada negativamente de forma escorreita.
É evidente a
desproporção da causa e efeito, do sumiço de um aparelho celular para se tentar contra a vida da vítima, sendo certo que também a meu sentir, de acordo com as provas dos autos, a ação fora premeditada,
tudo a revelar culpabilidade intensa
.

Os ANTECEDENTES
são realmente maculados, e referida conclusão não fora objeto de irresignação.

A
CONDUTA SOCIAL,
que “tem um alcance mais amplo, referindo-se às atividades relativas ao trabalho, relacionamento familiar e social e qualquer outra forma de comportamento dentro da sociedade." (CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal – Parte Geral. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2013. v. 1. p. 490),
fora negativada de forma justificada, revelando tratar-se de pessoa temida, de acordo com prova produzid
a nos autos,
gerando medo à família da vítima, inclusive forçando a esposa do ofendido a fugir do bairro sob disfarce, além de ameaças dirigidas a outros familiares.

A
PERSONALIDADE DO AGENTE
– "Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentre outras." (SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 130), trata de circunstância deve ser valorada de acordo com as características moral e social do agente.
No caso concreto
,
a
Magistrad
a de forma escorreita destacou valoração negativa da circunstância, diante de crime praticado para impor respeito à ordem criminosa na região, em razão de suposto furto perpetrado.

As
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
- "São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.)
,
da mesma forma
fora valorada negativamente com juridicidade,
em razão da quantidade de disparos e por ato que forçou a vítima a se esconder para escapar da consumação do homicídio, nos exatos termos destacados na sentença
.

A circunstância judicial relativa a
CONSEQU
Ê
NCIAS DO DELITO –
relacionada ao mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, denotam a extensão do dano produzido pela prática criminosa, sua repercussão para a própria vítima e seus parentes, ou para a comunidade –

fora valorada com fundamentação apta
em razão da quantidade de disparos, sendo notória a efetiva participação do apelante,
sendo certo que alguns projéteis ainda estão alojados na vítima
,
que sofre com dores
e está aposentado
.

Em trato continuativo destaco que a pena-base fora fixada de forma escorreita, e com razoabilidade,
no imposte de 25 anos e 06 meses de reclusão, em razão de 06 circunstâncias judiciais avaliadas negativamente de forma regular, sendo aplicada sugestionada fração de 1/8 sobre o intervalo existente entre pena mínima e pena máxima, considerando cada circunstância judicial negativa.

A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz.

Não há que se falar, de modo reflexo, em direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena mínima cominada, para cada circunstância judicial desfavorável.

No que se refere a amplitude da causa de diminuição decorrente da tentativa, também neste ponto não vejo motivos para alteração do julgado.

É cediço que pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços, sendo certo que o
quantum
de redução da pena pela tentativa regula-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, pela aproximação da consumação.

No caso concreto entendo que a diminuição implementada no mínimo legal pela Magistrada encontra respaldo nos autos, haja vista que é desimportante saber quantas vezes cada agente disparou, se efetivamente comprovado que o apelante participou do fato e efetivou disparos que resultou no percorrer de todo o iter criminis.

Todos os meios foram empregados para ceifar a vida da vítima.

Portanto, ante a aproximação da consumação, não merece retoque a fração de diminuição de pena estabelecida pela preclara Magistrada de 1º grau.

À luz do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.